Tribunal: TJDFT
Processo: 0026459-21.2015.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Vistos e etc. Em suas razões de apelação (ID 33312060), a ré/apelante ZELIA BATISTA DOS SANTOS pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça nesta instância recursal. Por meio do despacho de ID 33452036, oportunizei à recorrente juntar aos autos a documentação que atestasse a alegada incapacidade econômica para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Por meio da petição de ID 33543063, a apelante acostou o comprovante de rendimentos de beneficiário de pensão (ID 33543064). É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem, nos autos, elementos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. No caso, o pedido de gratuidade de justiça foi formulado pela apelante em sede recursal e, apesar da concessão de prazo para juntada da documentação necessária à comprovação da alegada hipossuficiência, a recorrente acostou apenas a cópia de seu comprovante de rendimentos de beneficiário de pensão (ID 33543064), em que consta que recebe a quantia bruta de R$6.127,86 (seis mil cento e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), o que supera, em muito, a média da população brasileira e sugere um patamar de vida incongruente com a benesse postulada. Ademais, os descontos de empréstimos contraídos pela agravante constantes em seu contracheque, até prova em contrário, foram por ela livremente pactuados e não são suficientes a comprovar a alegada hipossuficiência, pois, ao que tudo indica, a recorrente possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento e de sua família, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Dessa forma, ausente acervo probatório capaz de indicar a miserabilidade da recorrente, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a recorrente ZELIA BATISTA DOS SANTOS, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se.